Tribunal: TJDFT
Processo: 0723471-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723471-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: PALLOMA PATRICIA DE SOUZA FERRAZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Studio Video Foto Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 236303517 do processo n. 0704008-72.2021.8.07.0001 que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo agravante contra Palloma Patrícia de Souza Ferraz, indeferiu o pedido de citação por edital ou por oficial de justiça sem expedição de carta precatória. Em suas razões recursais (ID 72799026), narra que, após mais de quatro anos de tramitação da ação monitória, não foi possível citar a parte ré, o que tem impedido o regular prosseguimento do feito e a análise do mérito da demanda. Alega que foram realizadas 17 (dezessete) tentativas de citação por carta, todas infrutíferas, além de 6 (seis) diligências por meio eletrônico e telefone, também sem sucesso. Afirma que os sistemas Infoseg, Siel e Sisbajud confirmaram o mesmo endereço em Abadiânia-GO, já utilizado nas tentativas anteriores, e que a insistência em nova diligência por carta precatória representa formalismo excessivo, contrariando os princípios da instrumentalidade das formas e da razoabilidade. Defende que a exigência de envio de carta precatória para Abadiânia-GO, estimado em R$839,49 (oitocentos trinta e nove reais e quarenta e nove centavos), é desproporcional, diante da alta probabilidade de nova diligência infrutífera, o que compromete o acesso à justiça e lhe impõe ônus excessivo. Argumenta que, por integrar a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF), Abadiânia-GO deveria permitir a atuação direta de oficial de justiça do TJDFT, sem necessidade de carta precatória, em prol de uma prestação jurisdicional mais célere e eficiente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e permitir a citação da parte ré por edital ou, alternativamente, por Oficial de Justiça deste Tribunal de Justiça, sem a necessidade de expedição de carta precatória. Preparo recolhido (ID 72806790). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Na hipótese, não estão presentes um dos requisitos para o conhecimento do presente agravo de instrumento: a hipótese de cabimento. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. O art. 1.015 do CPC apresenta o rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Consoante relatado, o recorrente se insurge, por meio do presente agravo de instrumento, contra decisão que indeferiu o pedido de citação por edital. Por pertinente, confira-se o conteúdo da r. decisão recorrida (ID 236303517), ad litteris: (...) No caso dos autos, não se pode considerar esgotadas as tentativas de localização do endereço da ré, na medida em que está pendente a distribuição de Carta Precatória a dois endereços obtidos por meio dos sistemas conveniados ao Juízo. Incabível, pois, a pretendida citação por edital. A alegação de que “Cartas Precatórias são dispendiosas, ainda mais para o Estado de Goiás, no qual as custas e os emolumentos são bem mais caros do que no restante do país” não constitui fundamento hábil ao afastamento da exigência de exaurimento das tentativas judiciais de localização da ré. Também não é possível a citação por Oficial de Justiça sem a expedição da Carta Precatória, na medida em que o Município de Abadiânia/GO, em que situados os dois endereços a serem diligenciados, não é considerado comarca contígua para efeito de cumprimento de mandados expedidos pela Justiça do Distrito Federal, conforme o Provimento 4/2005 do Gabinete da Corregedoria do TJDFT. Ante o exposto, indefiro os pedidos da parte autora, que intimo a distribuir a carta precatória de ID 205624673, recolhendo as custas correlatas, no prazo de 15 (quinze) dias. Nesse contexto, verifica-se que a r. decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema Repetitivo n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência, sem olvidar do caráter excepcional da admissibilidade do referido recurso. Contudo, no caso em discussão não se observa iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento. Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, portanto, inadmissível. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade, em razão da ausência de hipótese de cabimento, e em conformidade com os arts. 932, III, 1.003, § 5o, e 1.015 do CPC, bem como com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 12 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora